Tribunal: TJMT
Processo: 1001491-79.2023.8.11.0020
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001491-79.2023.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 55.962.369/0001-77 (EMBARGANTE), JORGE HENRIQUE FERNANDES FACURE - CPF: 217.674.118-80 (ADVOGADO), ENIO ZAHA - CPF: 063.370.488-14 (ADVOGADO), AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 55.962.369/0012-20 (EMBARGANTE), AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 55.962.369/0014-91 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), HEITOR KULIG BRANCO - CPF: 364.633.368-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (REDATORA DESIGNADA), 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2o VOGAL EXMO. SR. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 3a VOGAL EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (convocada) E 4o VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos por contribuinte contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a legalidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) e determinando a limitação da multa tributária a 100% do valor do tributo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em (i) contradição quanto à equiparação entre operação de demonstração e comodato/locação; (ii) obscuridade quanto à natureza jurídica da operação para fins de incidência do ICMS; (iii) omissão sobre temas constitucionais e legais suscitados, como direito de acesso à justiça, inexistência de dano ao erário, legalidade do arbitramento e prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios são cabíveis unicamente para suprir vícios formais do julgado – omissão, obscuridade, contradição ou erro material – e não se prestam à rediscussão do mérito.

4. A alegada contradição entre a fundamentação e o dispositivo não se sustenta, pois a analogia com o comodato visou reforçar o dever de formalização documental, comum às operações de saída temporária, sem alterar a natureza jurídica da operação de demonstração.

5. A obscuridade foi afastada por fundamentação clara quanto à inaplicabilidade da não incidência do ICMS, em virtude da ausência de requisitos formais da operação e da inidoneidade do documento fiscal.

6. A alegada omissão também não se verifica, na medida em que todos os fundamentos constitucionais invocados foram implícita ou expressamente enfrentados.

7. O prequestionamento não exige menção literal a todos os dispositivos legais apontados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido decidida de forma fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se configuram os vícios previstos no art. 1.022, do CPC quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões suscitadas, sendo incabível o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1.o, e 1.022; CF/1988, art. 150, inciso IV; CTN, art. 175, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.03.2019; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.05.2016.

R E L A T Ó R I O

CLASSE PROCESSUAL:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

NÚMERO DO PROCESSO:
1001491-79.2023.8.11.0020

EMBARGANTE:
AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA.

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1001491-79.2023.8.11.0020, que, por maioria, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reconhecer a legalidade do TAD n.o 1162165-8 e determinar que, em relação à multa, seja observada a limitação de 100% (cem por cento) do valor do tributo, sendo o julgado assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA A DEMONSTRAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONTRIBUINTE. AFASTADO O BENEFÍCIO DE ISENÇÃO, CONFORME ART. 5.o, §4.o, DA LEI N.o 7.098/98. INAPLICABILIDADE DO ART. 35-C, DA LEI N.o 7.098/98. LIMITAÇÃO DA MULTA. 100% (CEM POR CENTO) SOBRE O VALOR DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTE DO STF. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedente a ação anulatória, para declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito e, como consequência, a devolução de valores pagos.

II. Questão em discussão

As questões em debate são: (i) se a nota fiscal (retorno simbólico) emitida na operação interestadual de remessa em demonstração era idônea para acobertar o transporte dos bens; (ii) se houve infração à obrigação acessória capaz de justificar a autuação; (iii) se a multa aplicada observou os limites constitucionais, especialmente quanto à vedação do confisco.

III. Razões de decidir

A remessa interestadual de mercadoria para demonstração exige documento fiscal idôneo e compatível com a realidade da operação, nos termos da legislação estadual e dos ajustes do CONFAZ.

Constatada divergência entre a origem real da mercadoria e a indicada na nota fiscal, bem como ausência de elementos obrigatórios à perfeita identificação do bem, caracterizado o descumprimento de obrigação acessória.

A responsabilidade do contribuinte por obrigação acessória é objetiva, sendo irrelevante a boa-fé na operação.

A penalidade aplicada, embora legítima, não pode exceder o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, sob pena de afronta ao princípio constitucional da vedação ao confisco.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a autuação fiscal por descumprimento de obrigação acessória em razão de remessa de mercadoria com nota fiscal inidônea.”

“2. A multa tributária decorrente de infração deve ser limitada a 100% (cem por cento) do valor do tributo, sob pena de configurar confisco vedado pelo art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, inciso IV; CTN, arts. 113, § 2.o e 112; Lei Estadual/MT n.o 7.098/1998, arts. 35-B, 35-C, 47-E, inciso III, alínea “a”.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 836828 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.12.2014.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição, ao equiparar a operação de demonstração ao comodato ou à locação de bens móveis, exigindo, para tanto, contrato registrado em cartório. Afirma, ainda, existir obscuridade quanto à hipótese de incidência do ICMS, defendendo que o caso configuraria situação de não incidência, e não de isenção.

A título de omissão, aponta a ausência de manifestação expressa sobre: (i) o direito de acesso à justiça, previsto no art. 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal, independentemente de processo administrativo fiscal prévio; (ii) a inexistência de dano ao erário; (iii) a suposta ilegalidade no arbitramento da base de cálculo da operação de demonstração; e (iv) o prequestionamento da matéria.

Com base no exposto, requer que:
“sejam acolhidos e providos os presentes Embargos de Declaração para que sejam sanados os equívocos apontados e, ao final, a reconsideração do voto-vista para acompanhar o acórdão prolatado pelo Exmo. Desembargador Relator que negou provimento ao Recurso de Apelação da Embargada”
(ID. 298241860).

A parte embargada, em contrarrazões, pede a rejeição dos embargos de declaração (ID. 298500360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1001491-79.2023.8.11.0020, que, por maioria, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reconhecer a legalidade do TAD n.o 1162165-8 e determinar que, em relação à multa, seja observada a limitação de 100% (cem por cento) do valor do tributo.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço,
omissa
é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Como se sabe, acórdão obscuro, nos termos da norma processual, é aquele de impossível compreensão, seja porque ilegível, seja por deficiência na redação.

A propósito, MARINONI e ARENHART lecionam:

“Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. (MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020).

Desse modo, por
obscuridade,
no âmbito de embargos de declaração, entende-se ausência de clareza com prejuízos para a certeza jurídica.

Inicialmente, a parte embargante afirma que o
decisum
incorreu em contradição ao equiparar, de forma indevida, a operação de demonstração ao comodato ou à locação de bens móveis, exigindo, para tanto, a apresentação de contrato registrado em cartório.

Cumpre destacar que a operação de demonstração e o comodato/locação de bens móveis são institutos distintos, regulados por normas próprias: a primeira encontra disciplina específica no Ajuste SINIEF 02/2018 e nos arts. 680 e 681, do RICMS/MT, enquanto a segunda decorre do art. 5.o, inciso XV, do mesmo Regulamento e da disciplina civil do contrato de empréstimo.

Não obstante a diversidade normativa, ambas as hipóteses guardam notória semelhança estrutural. Em comum, apresentam: (a) saída temporária de mercadoria ou bem sem transferência da propriedade; (b) obrigação de retorno ao estabelecimento de origem; (c) afastamento da incidência do ICMS condicionado ao cumprimento rigoroso de obrigações formais.
Ou seja, ambos os institutos produzem o mesmo efeito central: afastamento do tributo nos caos de remessa temporária de bens.

A diferença está apenas na modalidade da formalização exigida. É justamente nesse ponto que reside à pertinência da analogia utilizada no voto condutor.

Não se tratou de impor indevidamente o registro de contrato à operação de demonstração, mas sim de evidenciar, por comparação, que em ambos os regimes a não incidência ou a suspensão do imposto não se perfazem de maneira automática, dependendo da comprovação documental idônea da natureza jurídica da operação.

Sendo assim, longe de configurar contradição, a referência à operação de comodato/locação/empréstimo fortalece a coerência do julgado, pois evidencia que a ausência de formalização adequada, conduz, em qualquer hipótese, à inidoneidade do documento e à consequente incidência das penalidades cabíveis.

Logo, não há que se falar em antagonismo lógico ou incoerência entre os fundamentos e a conclusão adotada.

De outro lado, a parte embargante alega obscuridade quanto à natureza jurídica da operação, sustentando tratar-se de hipótese de não incidência do ICMS, e não de isenção, o que afastaria a vedação ao destaque do imposto.

Todavia, do exame da legislação aplicável, conclui-se que a benesse depende da observância de requisitos objetivos. Ademais, no caso de remessa de mercadorias para demonstração, a nota fiscal de retorno simbólico só é possível em caso de transmissão da propriedade (Cláusula nona do Ajuste SINIEF n.o 02/2018) e que não há previsão legal de remessa para demonstração em série entre contribuintes.
[1]

A eventual confusão entre isenção e não incidência foi afastada no
decisum
, o qual destacou que: na isenção, há ocorrência do fato gerador com dispensa legal do crédito tributário; já na não incidência, não se configura a hipótese de tributação.

Sobre o assunto, destaca-se que a
imunidade tributária
consiste na exclusão da obrigação de pagar tributos, ou seja, o impedimento constitucional ao exercício da competência tributária em relação a determinadas pessoas ou bens, como ocorre com certas entidades, nos termos do art. 150, da Constituição Federal.

A
não incidência tributária
, por sua vez, refere-se a uma situação jurídica que, embora possível na vida prática, não é alcançada pela legislação tributária, seja porque não está abrangida pelo texto constitucional, seja por conta da própria delimitação de competências prevista na Constituição.

Já a
isenção tributária
representa a dispensa legal do pagamento de determinado tributo, constituindo hipótese de exclusão do crédito tributário, conforme o art. 175, inciso I, do Código Tributário Nacional. Assim, mesmo havendo fato gerador e surgimento da obrigação tributária, o ente tributante, mediante lei específica, afasta a exigência do pagamento em determinadas hipóteses.

Em resumo: na imunidade, há vedação constitucional ao poder de tributar; na isenção, a obrigação existe, mas o pagamento é dispensado por lei; já na não incidência, o fato não é alcançado pela norma tributária, inexistindo obrigação a ser constituída.

No caso, a inidoneidade do documento fiscal e a ruptura da cadeia de circulação da mercadoria, mediante a transferência direta entre terceiros, levaram à conclusão de que não estavam presentes as condições legais para o benefício.

Igualmente, não procede a alegação de violação ao direito de acesso à justiça. Isso porque o ajuizamento da presente ação anulatória evidencia que a parte exerceu plenamente seu direito de recorrer ao Poder Judiciário, ainda que não tenha utilizado previamente a via administrativa. O acórdão não condicionou o ingresso em juízo à existência de processo administrativo fiscal, mas apenas destacou a inaplicabilidade do art. 35-C, da Lei n.o 7.098/98 no âmbito judicial.

Além disso, pontuou-se que, em matéria tributária, a infração configura-se pela violação de deveres instrumentais, e não pela demonstração de prejuízo concreto.

Por fim, verifica-se que foi determinado que a penalidade deverá ser observada a limitação de 100% (cem por cento) do valor do tributo.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

No que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

[1]
Disponível para consulta em:
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025